Tribunal: TJES
Processo: 5000184-83.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-83.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEDEQUIAS SARDINHA AMORIM
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO QUE, CONQUANTO DE FORMA SUCINTA, ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE REPUDIADA, NA FORMA DO ART. 282, §2º, DO CPC. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (BACON). SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA PELO COMERCIANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGUNDA PEÇA ADQUIRIDA, DE FABRICANTE DIVERSO, TAMBÉM SE ENCONTRAVA DETERIORADA. ITEM QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DE SEU PRAZO DE VALIDADE. FOTOGRAFIAS QUE NÃO REVELAM,
PRIMO ICTO OCULI
, QUALQUER INADEQUAÇÃO APARENTE. AUSÊNCIA DE DATAÇÃO DAS FOTOS QUE IMPOSSIBILITA AFIRMAR SEREM CONTEMPORÂNEAS À AQUISIÇÃO DO PRODUTO (ART. 409, P.UN., IV, DO CPC). SUSCETIBILIDADE DO PRODUTO ALIMENTÍCIO A RÁPIDA DETERIORAÇÃO, QUE IMPOSSIBILITARIA QUALQUER CONTRAPROVA PELO FABRICANTE E COMERCIANTE AO LONGO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE QUE TAL SITUAÇÃO HOUVESSE SIDO SUBMETIDA IMEDIATAMENTE AO FORNECEDOR, PARA OS FINS DO ART. 18, DO CDC. PROVIDÊNCIA QUE SEQUER É MENCIONADA NA EXORDIAL. OMISSÃO QUE SUSCITA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI, POR FORÇA DO ART. 373, §2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.